Tribunal: STF
Processo: AI 476058
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO
   INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. AÇÃO CIVIL
   PÚBLICA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.
Não usurpa a competência do
   Supremo Tribunal Federal a declaração incidental de
   inconstitucionalidade de lei municipal,  proferida por juiz
   singular em ação civil pública. Especialmente quando não
   demonstrado que o objeto do pedido era  tão-somente a
   inconstitucionalidade da lei.
Agravo regimental desprovido.